Tribunal: TJDFT
Processo: 0700581-21.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANDADO LIMINAR. DESENTRANHAMENTO. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. NÃO RECOLHIMENTO. INÉRCIA DO AUTOR. UTILIDADE PROCESSUAL. AFASTADA. INTERESSE DE AGIR. AUSENTE. EXTINÇÃO. ART. 485, VI DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Assim, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.
2. A relação processual na Ação de Busca e Apreensão, nos moldes do artigo 3o, § 3o do Decreto Lei no 911/69, somente se completa após a apreensão do bem, uma vez que a citação ocorre após a execução da medida liminar.
3. No caso em análise, tendo em vista a inércia do autor no recolhimento das custas do desentranhamento mandando liminar de busca e apreensão, restou inviabilizada a captura do veículo e, consequentemente, a consolidação da propriedade do automóvel em favor da parte credora, configurando a perda de interesse de agir.
4. Considerando que configurada a perda de utilidade da ação, e com isso ausente o seu interesse de agir, resta necessário a extinção da ação, como determina o artigo 485, VI do Código de Processo Civil.
5. Resta desnecessária a intimação pessoal da parte para a extinção da ação lastreada na perda do interesse de agir, uma vez que somente é necessária na extinção por negligência ou por abandono, conforme disposto no artigo 485, § 1o do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.